Tribunal: TCU
Processo: 034.918/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Luis Gonzaga Barros, contra o Acórdão 5.361/2021- 1a Câmara, o qual julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito, em razão de irregularidades relacionadas à não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao Município de São Bento/MA, pelo Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial que, nesta fase processual, trata de recurso de reconsideração interposto por Luís Gonzaga Barros, contra o Acórdão 5361/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito, em razão de irregularidades relacionadas a não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao Município de São Bento/MA, pelo Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e que tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luís Gonzaga Barros, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a excluir, do dano imputado ao recorrente por meio do item 9.1 do Acórdão 5361/2021-TCU-Primeira Câmara , as parcelas de R$987,50 de 11/7/2008, R$975,00 e R$750,00, as duas últimas de 28/7/2008; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.